Tribunal: TJSP
Processo: 1010842-29.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Embargos à execução. Rejeição acertada. Suficiente a documentação que instrui a execução. Títulos líquidos, certos e exigíveis. Prova de recebimento das mercadorias e correspondência eletrônica que confirma a existência da relação negocial, o débito e negociação de prorrogação do pagamento. Inadimplência confirma pelo protesto dos títulos. Inconformismo baseado em argumentações protelatórias e

Ementa:
Embargos à execução. Rejeição acertada. Suficiente a documentação que instrui a execução. Títulos líquidos, certos e exigíveis. Prova de recebimento das mercadorias e correspondência eletrônica que confirma a existência da relação negocial, o débito e negociação de prorrogação do pagamento. Inadimplência confirma pelo protesto dos títulos. Inconformismo baseado em argumentações protelatórias e falaciosas, o que justifica a aplicação das penas por litigância de má-fé. Alegação de excesso de execução sem indicação do valor que entende devido. Incidência do disposto no art. 545, §5o, do CPC. Aplicação das penas por litigância de má-fé. Argumentações deduzidas contra fatos incontroversos. Exegese dos artigos 80 e 81, do CPC. Penalidades fixadas com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.